Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707058-53.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO LUIZ MURAROTTO EMBARGADO: NORMANIA VIEIRA CAMARA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÁRCIO LUIZ MURAROTTO em face do Acórdão ID 22123071 que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao recurso da embargada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de aplicação de multa por recurso protelatório feito pela embargada (ID 23076170). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 17:04:39. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador